Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-85.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002247-85.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (EMBARGANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (REPRESENTANTE), WILLIAN PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 035.204.561-25 (EMBARGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
–
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO
DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE –
TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA
– REDISCUSSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002247-85.2020.8.11.0055

EMBARGANTE:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

EMBARGADO:

WILLIAN PINHEIRO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele, mantendo a sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato pactuado entre as partes, condenando a requerida na restituição de 90% (noventa por cento) dos valores desembolsados pela parte autora, descontada a comissão de corretagem, com a incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desembolso, com juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

O embargante a
firma que o
decisum
é equivocado ao fundamentar a escolha da devolução com retenção de 10%, em contrariedade ao percentual fixado pela jurisprudência do STJ, que é de 25%, bem como ao deixar de seguir a jurisprudência do STJ para que seja decretado o perdimento do valor pago a título de sinal de negócio (arras) a seu favor.

Além disso,
“prequestiona para fins de eventuais recursos, o artigo 32-A da Lei 6.766/79, com alterações da lei nº 13.786/2018; o artigo 485, VI, o artigo 489 § 1º e art. 1.022, art. 422, o artigo 11; artigo 926 e o artigo 927, inciso III, art. 98, art. 319 e art. 485, IV do CPC todos do CPC; e artigo 51, §1.º do CDC e a ofensa aos julgados do STJ: Recurso Especial n. 1.723.519/SP; REsp n.º 1.224.921/PR e o REsp 1.669.002/RJ o artigo 417, o artigo 418 e o artigo 420, art. 884; todos do Código Civil, haja vista a ausência de prequestionamento e enfrentamento da decisão embargada quanto a esses pontos”
(sic).

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando os mencionados dispositivos legais (id. 142479181).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 143534180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERESSE SE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO
DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE –
TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do STJ (
AgInt no Resp 1544768/DF
) é decenal e não trienal o prazo da prescrição da pretensão e restituição de valores decorrentes de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.

Tendo a ação por objeto a restituição de valores, evidencia-se o
interesse
de
agir
da parte, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Havendo na petição inicial a discriminação pela parte autora de seus pedidos, com a respectiva causa de pedir, não há que se falar em
inépcia
da inicial.

Não havendo comprovação pela apelante de que houve alteração superveniente na condição econômica da parte, deve ser mantida a concessão da gratuidade da justiça deferida na origem.

O fato de o promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita a aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora.

A rescisão contratual por culpa dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, cujo percentual aplicável de 10% sobre o valor pago deve ser mantido, até mesmo porque não comprovada nenhuma perda havida com a não consecução do negócio, tampouco há demonstração de qualquer impedimento na revenda do bem imóvel, ou, ainda, algum aumento de despesas com a resolução da avença.

A inexistência da prova de que a parte tenha residido em imóvel ou auferido qualquer proveito econômico, torna-se incabível a retenção de valores a título de indenização pela fruição do bem.

Na hipótese, o valor desembolsado como entrada integra o valor do imóvel, tendo caráter confirmatório, de modo que incabível a retenção das arras confirmatórias
.”

Embora o embargante alegue que o acórdão recorrido encontra-se equivocado, tenho que a irresignação não merece acolhimento, já que se mostra devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada, mormente em relação à manutenção integral da sentença de origem, inclusive quanto ao percentual de retenção no importe de 10% sobre o valor pago, de acordo com precedentes desta Corte de Justiça.

E sob esta ótica, consta expressamente consignado no
decisum
hostilizado que
“o promissário comprador do imóvel tem o direito de rescindir o contrato, por sua simples iniciativa, hipótese que autoriza a retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, em percentual variável entre 10% e 25% do valor pago, o qual deverá ser fixado à luz das circunstâncias do caso”
(sic).

De mais a mais, restou fundamentado que
“no caso dos autos, entendo que deve ser mantida a dedução no valor das parcelas na quantia correspondente a 10% (dez por cento) a título de despesas com a realização do negócio, até mesmo porque não comprovada nenhuma perda havida com a não consecução do negócio, como qualquer impedimento na revenda do bem imóvel, ou ainda, algum aumento de despesas com a resolução da avença”
(sic).

Da mesma forma,
no tocante a tese de direito a retenção das arras, restou consignado que de acordo com a forma de pagamento prevista no contrato, o valor de R$1.943,50 (mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), desembolsado como entrada, integra o valor do imóvel, tendo caráter confirmatório (id. 124541667), bem como que
“a quantia paga a título de sinal integra o valor do bem, sendo incabível a sua retenção integral, devendo a sentença ser mantida também neste ponto
” (sic).

Logo, verifica-se que a intenção da recorrente é rever aquilo que foi decidido contrariamente aos seus anseios, mediante revolvimento de provas, o que é inadmitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ademais, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022